Tribunal: STF
Processo: RE 87993
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
A INTIMAÇÃO PELO JORNAL OFICIAL NÃO NECESSITA REPRODUZIR O TEOR
INTEGRAL DO DESPACHO, BASTANDO A PUBLICAÇÃO DE SUAS CONCLUSÕES, OS
NOMES DAS PARTES E DE SEUS ADVOGADOS, SENDO QUE A OMISSAO DE UM
DESTES,QUANDO A PARTE ESTA REPRESENTADA "IN SOLIDUM" POR DOIS, NÃO
CONSTITUI CAUSA DE NULIDADE. - INTEMPESTIVO QUE SE APRESENTA O
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DO QUAL SUBIU, PARA MELHOR EXAME, O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A CONSEQUENCIA NÃO PODE SER OUTRA DO QUE O
RECONHECIMENTO DE QUE TRANSITOU EM JULGADO O DESPACHO AGRAVADO. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO